Tribunal: TJDFT
Processo: 0712331-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712331-69.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: REGINA MARA CURVELLO WUTKE RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Nos termos do artigo 989 do Código de Processo Civil (CPC), requisitem-se informações ao douto Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, no prazo de 10 (dez) dias e cite-se o Banco do Brasil S/A para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador